Tribunal: TJMT
Processo: 0012783-56.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012783-56.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MARCIANO BALDOINO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIRLEI PEREIRA BARBOSA - CPF: 531.355.041-15 (RECORRENTE), PAULO DE MORAES BARBOSA - CPF: 441.793.161-53 (RECORRENTE), ANTONIO PEREIRA (RECORRENTE), ELIAS RIBEIRO DE NOVAIS (RECORRENTE), JEANE APARECIDA DUARTE (RECORRENTE), DENNIS PEREIRA BARBOSA - CPF: 020.147.821-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FUTILIDADE AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que o recorrente, em tese, agindo por motivos de ciúmes, ao ver a vítima conversando com sua companheira, muniu-se de uma faca, foi ao seu encalço e desferiu dois golpes pelas costas, o que aparentemente pode-se dizer que ocorreu motivação fútil e comprometeu qualquer chance de defesa da vítima, de modo que a avaliação aprofundada sobre a densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública estadual, no patrocínio da defesa de
Marcelo Marciano Baldoino
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 0012783-56.2016.8.11.0042, o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais anexas (Id. 181924433), busca a exclusão das qualificadoras, alegando que são manifestamente improcedentes, a uma porque, sob sua ótica, a vítima por diversas vezes provocou e ameaçou o recorente, e, a duas, diante das provocações prévias, estaria descaracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao fim, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 181924436), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O magistrado singular, em Juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 181924438).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Pedido para afastar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri – Parecer pelo desprovimento do recurso
.” (Id. 182630652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Marcelo Marciano Baldoino
, pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pois, seg
undo os fatos narrados na denúncia e considerados pelo magistrado singular na decisão que o pronunciou, por volta das 13h50min, do dia 14.11.2015, no estabelecimento comercial “Bar e Bazar Planalto”, situado à rua Parecis, n. 1, bairro Planalto, nesta Capital, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Dennis Pereira Barbosa.

A propósito, segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) Apurou-se que a vítima, Dennis Pereira, anos antes, havia namorado a atual esposa de Marcelo, fato este que ocasionava diversos desentendimentos entre as partes, em virtude do sentimento egoístico de posse nutrido pelo agressor.

No dia dos fatos, Dennis viu sua ex-namorada sentada em um ponto de ônibus, ocasião em que decidiu parar para conversar. Enquanto conversavam, o denunciado aproximou-se do local, momento em que deu início a uma discussão, cessada em virtude de a vítima evadir-se do local, encaminhando-se para um bar próximo, oportunidade em que fora seguido pelo indiciado.

Ao perceber que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no citado estabelecimento, muniu-se de uma faca que já carregava na sua moto, e abruptamente adentrou o local, desferindo golpes nas costas da vítima, sem que mesma esperasse o inopinado ataque, já que conversava distraidamente com amigos. (...)”
(pdf, pp. 8-9).

Assistido pela Defensoria Pública,
Marcelo Baldoino
almeja no presente recurso em sentido estrito, a exclusão das qualificadora
s, alegando que são manifestamente improcedentes, a uma porque a vítima por diversas vezes provocou e ameaçou o recorrente, e, a duas, diante das provocações pretéritas, estaria descaracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Prefacialmente, importante ressaltar que a fase processual denominada sumário da culpa é reservada essencialmente à formação de um juízo, positivo ou negativo, sobre a existência de crime da competência do Tribunal do Júri, e se desenvolve perante o juízo singular, a quem incumbe examinar a provável ou a possível ocorrência de um crime doloso contra a vida e, ao final, decidir: pela absolvição sumária, quando presente causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade; pela desclassificação do crime, quando se convencer de que não houve dolo; pela impronúncia, quando ausente a prova da materialidade ou de indícios de autoria; ou pela pronúncia, se reputar presente a prova e os indícios referidos, bem como não pode o magistrado examinar a prova em profundidade para externar sua própria convicção e excluir, desde logo, a qualificadora, impedindo a manifestação do Tribunal do Júri, órgão que possui competência exclusiva para a apreciação da causa, quando esta não se mostra totalmente sem apoio nos autos.

Desse modo, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e não configura um juízo de certeza,
daí porque a pretensão defensiva é improcedente.

A materialidade e autoria delitiva estão devidamente configuradas nos autos, tanto que nem sequer são objetos de discussão de modo que entendo desnecessárias ilações a este respeito.

Quanto a motivação fútil, importante esclarecer que o recorrente, perante a autoridade policial, confirmou que houve um relacionamento anterior, entre a vítima e sua convivente, porém, sustentou que a vítima sempre o provocava e momentos antes do delito, ainda teria o ameaçado, visto que teriam se encontrado “na rua”, momento em que Denis estava importunado sua companheira e teria dito
“Você é um corno, fica aí que eu vou te dar um tiro na boca”
(interrogatório extrajudicial, pdf, p. 42).

Entretanto, segundo o próprio recorrente, a vítima logo após essa discussão, saiu do local, ou seja, nada mais ocorreu.

Em Juízo, o recorrente não deu mais detalhes sobre o ocorrido, aduzindo apenas que
“aconteceu deste jeito aí; fui casado com a Jeane e ela tinha tido um romance com Dennis”
e, por fim, reservou-se no direito de permanecer calado.

A informante/testemunha Jeane Aparecida Duarte, na fase judicial, relatou, em síntese, que:

“(...) A gente tava vindo do CISC, rumo para o bairro que a gente morava. E aí o Dennis ia e a gente ia vindo. Aí a corrente da moto que a gente estava arrebentou, aí ele (Marcelo) parou. Como o sol tava muito quente, eu fui para o ponto de ônibus para ficar debaixo do ponto do ônibus. E aí o Dennis voltou, veio e viu eu lá sozinha, acho que não viu o meu ex-marido lá parado, veio e começou conversar, tava alterado, acho que já tinha bebido ou tava lúcido não sei. E aí começou a pegar no meu braço, me puxar, aí meu ex-marido viu, veio no ponto de ônibus que a gente tava, começaram a discutir os dois, bateram boca, discutiram. O Dennis falou que ia matar ele (Marcelo) e saiu, montou na moto, discutiram, o Dennis montou na moto e saiu. E o meu ex-marido foi atrás. (...)”

Confere-se que até existe certa plausibilidade nas alegações contidas nas razões recursais defensivas, acerca do suposto fato de que a vítima, momentos antes do crime, teria discutido ou até mesmo ameaçado o recorrente.

Todavia, também ficou demonstrada a hipótese de que a vítima, após essa discussão, foi embora, ao passo que o recorrente foi, em tese, ao seu encalço, munido com uma faca.

Como dito inicialmente, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, sendo certo que
:

“(...) embora
possa o juiz excluir qualificadoras
, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a
inconsistência
e
exagero da acusação
nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(
In
Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 65).

Assim, no caso em comento, se de fato a vítima vivia o ameaçando, e essas ameaças foram sérias o suficiente, ou até mesmo que não poderia agir de modo diverso, o fato é que não há como desconsiderar, ou seja, excluir de imediato a qualificadora concernente ao motivo fútil, visto que diante da versão apresentada por ele próprio, também existe a possibilidade de que, diante da discussão e por não gostar do que a vítima disse, ou até mesmo, remotamente, por ciúmes, resolveu, em tese, perseguir e ceifar a vida da vítima.

Dessarte a análise mais aprofundada sobre esta hipótese deve ser dirimida durante o julgamento perante o Tribunal do Júri.

No que tange à qualificadora prevista no artigo 121, § 2º inciso IV, do Código Penal, também não prospera a irresignação.

Quanto à surpresa do ataque, como elemento circunstancial que qualifica o fato, entende-se que:

“Para a configuração da surpresa – ou seja – o recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido – necessário é, além do procedimento inesperado, que não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão.” (TJSP - AC - Rel. Gentil Leite - RT 596/324).

Como amplamente visto dos autos, ao menos nessa fase processual, existe plausibilidade de que a vítima foi atacada pelas costas, sendo atingida duas vezes por golpes de faca, o que, por si só, compromete a alegação de que poderia esperar ou teve chances de se defender do ataque, como sugere a defesa.

A propósito, o laudo de exame de necropsia assim atestou:

“(...) o exame necroscópico nos permite concluir que se trata de vítima que sofreu duas perfurações por instrumento perfurocortante, sendo ambas nas costas, onde uma delas atingiu o pulmão direito e a aorta da vítima e a outra perfuração atingiu a sua região lombar. A perfuração que atingiu a região dorsal da vítima causou-lhe a morte por hemorragia interna decorrente de perfuração pulmonar e da aorta.” (Laudo pericial nº 1.9067.1.2015.80916-01, pdf, pp. 62-67)

Novamente, se há de prevalecer, ou não, a incidência das qualificadoras, compete aos jurados decidir, não havendo como afastar, neste momento suas incidências.

Deve, portanto, prevalecer a combatida decisão, nos seus exatos termos e que no caso dos autos se faz imperativa nesta fase processual, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, de molde a que a matéria seja melhor analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas nos autos, pois, neste momento processual o princípio
in dubio pro societate
prepondera sobre o
in dubio pro reo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Marcelo Marciano Baldoino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023